Tribunal: TJDFT
Processo: 0008015-98.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0008015-98.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: HELENO CARDOSO DA COSTA, LUIS FERNANDO MAGNANI DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado pelo credor HELENO CARDOSO DA COSTA - CPF 112.663.091-87 (ID 20862238), tendo em vista que a decisão de ID 7760778, p. 9/11 já concedeu a preferência e o referido credor já recebeu o valor correspondente, conforme alvará de ID 7760778. Com efeito, o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade, nos termos do Enunciado no 14 da Câmara Nacional de Gestores de Precatórios. Intime-se o referido credor, por meio de WhatsApp (ID 20862238, p. 2). Publique-se. Brasília, 20 de maio de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac